Tribunal: TJDFT
Processo: 0710114-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANO MORAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIDA EM SENTENÇA. INTERESSE RECURSAL. BINÔMIO NECESSIDADE E UTILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVEITO DA PARTE VENCEDORA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PLATAFORMA SERASA. LIMPA NOME. NEGATIVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para pronunciar a prescrição das dívidas. 1.1. Pretensão recursal de reforma da sentença para: a) declarar a inexigibilidade da dívida por conta da prescrição; b) retirada do nome da autora da plataforma de cobrança SERASA Limpa Nome e c) condenar a ré ao pagamento de uma indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00.
2. Do pedido de declaração de inexigibilidade da dívida em razão da prescrição. 2.1. No caso dos autos, o magistrado reconheceu a inexigibilidade por conta prescrição da dívida e não a sua inexistência, como alega a recorrente. 2.2. É cediço que o interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação na medida recursal alçada para atingir o fim colimado. 2.3. Acerca da ausência de interesse recursal do vencedor, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: “(...) 2. Para que seja considerado admissível o recurso de apelação, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciando na necessidade e utilidade da reforma da decisão recorrida. 2.1. Observado que a pretensão deduzida na inicial fora julgada improcedente, tem-se por não caracterizado o interesse recursal de uma das rés sobre questão em relação à qual não sucumbiu. Recurso Adesivo não conhecido em relação a uma das rés. (...)” (07319160720218070001, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 8/8/2023.) 2.4. In casu, a necessidade de análise quanto ao pedido não se apresenta, pois o bem da vida já está devidamente assegurado ao recorrente, tampouco há utilidade no pedido nesta via, haja vista o magistrado ter reconhecido a prescrição da dívida, conforme requerido na petição inicial. 2.5. Ademais, não se verificando qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático para a apelante, não haverá interesse recursal. Pedido não conhecido.
3. Da plataforma Serasa “Limpa Nome”. 3.1. O cerne da questão submetida ao conhecimento deste Tribunal de Justiça consiste em examinar se é indevida a inserção de informações a respeito de crédito, cujo prazo prescricional já havia transcorrido, na plataforma “Serasa Limpa Nome”. 3.2. De início, convém anotar que a informação constante na plataforma “Serasa Limpa Nome” não se equipara à inscrição do nome do consumidor em serviços de proteção ao crédito, como quer fazer crer a apelante, também não pode ser alcançada pelos efeitos gerados pelo fato jurídico da prescrição. 3.3. A informação a respeito da dívida na aludida plataforma decorre da subsistência do vínculo obrigacional, a despeito do transcurso do prazo prescricional. Ou seja, o pagamento da dívida pode, de fato, ser exigido pelo credor, que poderá dar ensejo ao exercício da defesa indireta por meio da exceção de prescrição pela parte devedora. 3.4. É necessário destacar que o art. 43 do CDC previu, em seu § 1o, a vedação da inserção de informações negativas em bancos de dados e cadastros de consumidores referentes a período superior a 5 (cinco) anos. 3.5. Observe que o §5o do mencionado artigo apenas prevê que “consumada a prescrição (...) não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores”. 3.6. Assim, a plataforma “Serasa Limpa Nome” se trata apenas de serviço que tem por objetivo a facilitação da eventual negociação para a efetiva extinção da obrigação, ou seja, não atua de forma a impedir ou dificultar novo acesso a novo crédito. 3.7. Jurisprudência: “(...) 7. A informação constante na plataforma “Serasa Limpa Nome, além de não se equiparar à inscrição do nome do consumidor em serviços de proteção ao crédito, como quer fazer crer a apelante, também não pode ser alcançada pelos efeitos gerados pelo fato jurídico da prescrição. 8. A informação a respeito da dívida na aludida plataforma decorre da subsistência do vínculo obrigacional, a despeito do transcurso do prazo prescricional. 8.1. Em verdade, o pagamento da dívida pode ainda, de fato, ser exigido pelo credor e obviamente deverá dar ensejo, como já mencionado insistentemente, ao exercício da defesa indireta por meio da exceção de prescrição, cuja eficácia, convém insistir, não passa da neutralização, ou encobrimento, dos efeitos da pretensão ao crédito. (...)” (07361015420228070001, Relator Designado: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 4/9/2023.) 3.8. Assim, o fato de o débito estar prescrito, por si só, não impede a inclusão do nome do devedor na plataforma "Serasa Limpa Nome”.
4. Do dano moral. 4.1. O fato de constar a cobrança do débito impugnado junto à plataforma do Serasa Limpa Nome não significa que tenha havido efetiva e prejudicial inclusão do nome em cadastros públicos restritivos de crédito, tampouco diminuição do score junto ao Serasa, destacando que o eventual pagamento do acordo negociado, se o caso, é que poderia influenciar positivamente na pontuação. 4.2. Essa conclusão também se extrai da consulta ao sítio eletrônico do Serasa a (https://www.serasa.com.br/politicas-do-site), o qual descreve como “uma Plataforma de Renegociação de dívidas pela Internet, de acesso voluntário e restrito ao consumidor, que permite a visualização de ofertas de acordos para renegociação de dívidas com os credores que são nossos parceiros. Nesta plataforma, os consumidores podem negociar dívidas negativadas ou não (contas atrasadas)”. Consta, ainda, que “Dívidas vencidas há mais de 5 anos não são incluídas no cadastro de inadimplentes.” 4.3. Jurisprudência: “(...) 1. A simples cobrança indevida por meio do Serasa Limpa Nome não gera dano moral in re ipsa, porquanto não configura negativação do nome do devedor. (...)” (07163128020208070020, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 29/11/2021.). 4.4. Sentença mantida.
5. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da causa (R$ 31.875,41), na forma do art. 85, § 11, do CPC.
6. Recurso improvido.